Tribunal: TJPA
Processo: 0003446-67.2016.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003446-67.2016.8.14.0201

APELANTE: PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA.

APELADO: LUCIA CARDOSO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de apelação cível, confirmou sentença de rescisão contratual por culpa da incorporadora, determinando a restituição integral dos valores pagos e fixando indenização por danos morais.

O embargante alega omissão quanto: (i) à inexistência de ato ilícito apto a ensejar dano moral; (ii) ao valor arbitrado a título de indenização; e (iii) à validade da cláusula de retenção contratual de 30%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material ao reconhecer a responsabilidade exclusiva da incorporadora, afastar cláusula de retenção e manter a condenação em danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, destinando-se apenas a sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
5. O acórdão recorrido enfrentou expressamente a mora da incorporadora, a abusividade da cláusula de retenção e a configuração do dano moral pelo atraso excessivo na entrega do imóvel.
6. A insurgência do embargante traduz mero inconformismo com a solução adotada, não caracterizando omissão, contradição ou obscuridade.
7. O prequestionamento não autoriza rediscussão de matéria já analisada, exigindo a demonstração de vícios concretos, o que não ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. A utilização dos embargos de declaração exige a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. 2. O prequestionamento não autoriza reexame da matéria já decidida, exigindo-se a indicação de vícios legais específicos.

itálico
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.

itálico
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 98; STJ, Súmula 543.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA
,

em face do ACÓRDÃO ID 28191659, assim constituído:

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA CONSTRUTORA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por adquirente de imóvel em face da incorporadora, em razão do não cumprimento do prazo contratual e da cláusula de tolerância para entrega da unidade. Sentença de parcial procedência para declarar a rescisão do contrato por culpa exclusiva da ré, determinar a devolução integral dos valores pagos sem retenção contratual e fixar indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a rescisão contratual decorreu de inadimplemento do comprador ou da vendedora;
(ii) é cabível a devolução integral dos valores pagos, afastando-se a cláusula contratual de retenção de 30%;
(iii) há configuração de dano moral indenizável diante do inadimplemento contratual da incorporadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Comprovada a mora da incorporadora pelo não cumprimento do prazo contratual e da cláusula de tolerância para entrega do imóvel, é cabível a rescisão contratual por culpa da vendedora.
4. A jurisprudência do STJ admite a devolução integral das quantias pagas quando a resolução do contrato se dá por culpa exclusiva do promitente vendedor, afastando-se cláusula penal de retenção.
5. O atraso excessivo na entrega do imóvel configura falha na prestação do serviço e enseja abalo emocional relevante, justificando a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A rescisão do contrato de compra e venda de imóvel por culpa da incorporadora implica na devolução integral das quantias pagas pelo promitente comprador, afastando cláusula de retenção. 2. O inadimplemento contratual por atraso relevante na entrega do imóvel, quando imputável exclusivamente à incorporadora, enseja indenização por danos morais.

O embargante sustenta a existência de omissão quanto à impossibilidade de condenação por danos morais, aduzindo que não houve ato ilícito por parte da construtora e que o mero inadimplemento contratual não configura, por si só, dano moral. Alega, ainda, que o valor arbitrado mostra-se excessivo, resultando em enriquecimento sem causa. Defende, por fim, a validade da cláusula contratual que prevê a retenção de 30% das parcelas pagas, de modo que a restituição integral configuraria afronta ao Código Civil e à Constituição Federal.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Observo que os declaratórios preenchem todos os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

Suas razões, contudo, não merecem prosperar.

De início, cumpre registrar que os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente na decisão. Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador, sob pena de indevida utilização como sucedâneo recursal.

O acórdão analisou de forma expressa a responsabilidade exclusiva da incorporadora pelo inadimplemento contratual, reconheceu a mora pela não entrega do imóvel no prazo estipulado e considerou abusiva a cláusula de retenção de 30%, afastando-a com base na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com referência à Súmula 543.

No tocante aos danos morais, o colegiado expôs que o atraso superior a dois anos na entrega do imóvel destinado à moradia caracteriza inadimplemento qualificado, apto a ensejar abalo à esfera extrapatrimonial do consumidor, sendo, portanto, cabível a indenização fixada.

As razões invocadas pela embargante demonstram, em verdade, sua inconformidade com o resultado do julgamento, pretensão incompatível com a via eleita. Os embargos declaratórios não podem ser utilizados como sucedâneo recursal nem para reexame da matéria já decidida. Também não se prestam à rediscussão de fundamentos devidamente enfrentados no acórdão.

Não se verifica, pois, qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão colegiada que justifique o acolhimento dos presentes embargos. A contradição que autoriza o manejo dos embargos é a interna, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis no próprio julgado, o que não ocorre no caso.

Ainda que sob o pretexto de prequestionamento, a parte embargante não apontou vícios concretos, limitando-se a reiterar fundamentos anteriormente analisados e afastados. Nesse sentido, é firme a jurisprudência no sentido de que o prequestionamento não autoriza a rediscussão da matéria já decidida nem supre a inexistência dos vícios legais exigidos para a admissibilidade dos embargos de declaração.

Ante o exposto
, CONHEÇO
dos declaratórios, porém
OS REJEITO
, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 21/10/2025